Tribunal: TJPA
Processo: 0008742-79.2009.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008742-79.2009.8.14.0051

APELANTE: NATAN DA SILVA MEDEIROS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO SIMPLES – ABSOLVIÇÃO – NEGATICA DE AUTORIA – IMPROCEDENCIA. 1. Assim, em que pese as alegações deduzidas pela defesa, não há que se falar em negativa de autoria se os elementos de prova constantes dos autos, evidenciam a autoria delitiva do acusado, o qual foi nitidamente reconhecido pela vítima, assim sendo, inviável a absolvição.

REFORMA DA PENA – IMPOSSIBILIDADE. 2. Se trata de um delito grave em que o acusado, na companhia de outros meliantes, renderam, lesionaram e subtraíram pertences da vítima, manutenção da pena base aplicada pelo magistrado, em 10 anos de reclusão, pois atinente aos fatos. Ausentes atenuantes e agravantes. Na terceira fase, pelo emprego de arma de fogo (concurso de agentes utilizado na 1ª fase de dosimetria – circunstâncias), o magistrado aumentou a pena da metade, considerando que o grupo armado, ameaçou e causou temor, como lesionou a vítima, igualmente, mantenho o patamar descrito na sentença, restando, assim a pena fixada em 15 anos de reclusão e 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa, no regime fechado.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 24ª Sessão Ordinária por Videoconferência, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Exmo. Des. Mairton Maques Carneiro.

Belém, 02 de dezembro 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

NATAN DA SILVA MEDEIROS
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Santarém que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, I e II do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 06.09.2009 o acusado na companhia de outros meliantes, contratou uma corrida de taxi e próximo ao destino, abordou a vítima, motorista, o sr. Adalberto Jânio dos Reis Silva, mediante violência no uso de faca e arma de fogo, subtraindo desse a quantia de R$400,00 (quatrocentos reais), um cordão de ouro, um pingente de ouro e um relógio de pulso.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou Natan da Silva Medeiros, Marcio Andrei Pedroso dos Santos e Marciel da Silva Medeiros, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, I e II do CPB, sendo para Natan da Silva, ora apelante, aplicado pena de 15 (quinze) anos de reclusão e 1500 (um mil e quinhentos) dias-multa, no regime fechado.

O processo foi desmembrado.

Inconformado, o acusado Natan da Silva Medeiros recorreu da decisão pugnando pela absolvição pela negativa de autoria e, alternativamente a reforma da pena, por ter sido exacerbada.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso
, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

A revisão coube ao des. Mairton Marques Carneiro.

É o relatório.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Cotejando os elementos de prova constantes dos autos, a vítima, em suas declarações assim dispôs: “
que os denunciados pegaram a corrida no bar do declarante (...) que os denunciados estavam bebendo em frente a Edifrigo, mas foram comprar bebida no bar do declarante (...) que Natan foi falar com o declarante para pegar a corrida; que Natan tomou três cervejas no bar do declarante (...) que Natan tinha contratado corrida para 4 pessoas, mas em frente ao Edifrigo entrou os demais; que o declarante ficou desconfiado, mas se confiou pelo fato de os denunciados estarem bebendo com dois conhecidos do bairro do declarante (...) que Natan bateu com o revolver no rosto do declarante (...) que Natan, Marcio e Maciel estavam no assalto
”.

Nesses tipos de crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a declaração da vítima possui relevante valor probatório.

Assim, em que pese as alegações deduzidas pela defesa, não há que se falar em negativa de autoria se os elementos de prova constantes dos autos, evidenciam a autoria delitiva do acusado, o qual foi nitidamente reconhecido pela vítima, assim sendo, inviável a absolvição.

Com relação a dosimetria de pena, a defesa pugna pela redução da pena por ter sido exacerbada.

O magistrado analisou detidamente as circunstâncias judiciais, pontuando a reprovabilidade na conduta do agente (
culpabilidade
), uma vez que não só subtraiu os pertences da vítima como ainda o agrediu com coronhada na cabeça, causando-lhe lesões leves descritas no laudo de fls. 49; possuidor de
antecedentes criminais
com duas condenações transitadas em julgado; e
circunstancias
prejudiciais uma vez que reduziu a resistência da vítima em concurso com terceiras pessoas, bem como as
consequências
graves, traumas, diante das agressões sofridas e a subtração patrimonial, não tendo recuperado o que lhe foi subtraído, motivo pelo qual aplicou pena base em 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (um mil) dias-multa.

De fato, se trata de um delito grave em que o acusado, na companhia de outros meliantes, renderam, lesionaram e subtraíram pertences da vítima, razão pela qual mantenho a pena base aplicada pelo magistrado, pois atinente aos fatos.

Ausentes atenuantes e agravantes. Na terceira fase, pelo emprego de arma de fogo (concurso de agentes utilizado na 1ª fase de dosimetria – circunstâncias), o magistrado aumentou a pena da metade, considerando que o grupo armado, ameaçou e causou temor, como lesionou a vítima, igualmente, mantenho o patamar descrito na sentença, restando, assim a pena fixada em 15 anos de reclusão e 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa, no regime fechado.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em seus termos.

É como voto.

Belém, 02 dezembro de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 02/12/2021